Tribunal: TJDFT
Processo: 0703007-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO INEXISTENTE. DESGASTE NATURAL DE PEÇAS DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. PRAZO RAZOÁVEL PARA CONSERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Em suas razões (ID 60719343) argumenta a recorrente que os itens elencados na inicial não possuem defeitos, mas sim desgaste natural, pois os recorridos utilizaram o veículo como carro de aplicativo, afastando a existência de vício oculto. Acrescenta que os recorridos encaminharam o veículo para oficina de terceiro sem anuência da recorrente, em desacordo com o prazo legal de 30 dias para conserto por parte da fornecedora e com a cláusula quinta do contrato firmado entre as partes. Assevera a inexistência de lucros cessantes em razão do reparo do veículo no prazo máximo de 30 dias, conforme CDC. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo com preparo regular (IDs 60719344 a 60719347). Contrarrazões apresentadas, nas quais os recorridos apresentam preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, rechaçam as razões do recurso inominado apresentado (ID 60719351).
3. Da dialeticidade recursal. É imperativo que a peça recursal decline "os motivos específicos do inconformismo com o ato decisório, desencadeando uma fundamentação fática, lógica e jurídica para culminar no pedido recursal" (LEMOS, Vinícius Silva. Recursos e Processos nos Tribunais. 7 ed. São Paulo: Editora JusPodivm, 2024, p. 106). No caso concreto, o recurso apresentado pela parte requerida resta devidamente fundamentado, estando presentes os motivos de fato e de direito da pretensão recursal, bem como o confronto com as teses adotadas no julgado. Logo, deve ser afastada a preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar rejeitada.
4. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a existência de vício oculto, a viabilidade de indenização por aluguel de veículo e a configuração de lucros cessantes.
5. Aplica-se ao presente caso as normas da lei 8.078/90- CDC- uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da respectiva lei.
6. A aquisição de veículo usado pressupõe a cautela do adquirente em proceder à prévia vistoria por profissional qualificado (de preferência), a fim de constatar os desgastes/defeitos das peças relacionadas ao considerável tempo de uso. Consta da cláusula terceira do contrato de compra e venda que os compradores/recorridos realizaram a vistoria e avaliaram o estado de conservação em que se encontra o veículo negociado, já previsto no ajuste que o carro apresentava desgaste natural decorrente do tempo. (ID 60719102). Nesse quadro, as despesas com pastilhas de freio, polia do Comando de Válvula, pneus, reparo de rodas e alinhamento, além da mão de obra para tais consertos, não estavam cobertos pela garantia, e, mais, os recorridos deixaram de apresentar o veículo à vendedora para que ela promovesse os reparos, conforme estabelecido na Cláusula Quinta do Contrato, e, de antemão, estavam cientes de que os custos com qualquer manutenção levada a efeito em oficina diversa da recorrente não seria ressarcido.
7. Na hipótese dos autos, a necessidade de troca de peças indicadas na inicial decorre do tempo de uso e são esperadas, não configurando vício oculto, porque é o que se espera de um veículo fabricado em 2019, com 49.600 quilômetros rodados, ou seja, são reparos condizentes às revisões regulares. Demais disso, não há nos autos informações contundentes de que as condições nas quais se encontrava o automóvel tivessem sido ignoradas ou omitidas pela empresa vendedora. Logo, era dever da recorrida, antes de efetivar a compra, ter levado o veículo para um mecânico de confiança, a fim de avaliar o motor, câmbio, pneus, suspensão, parte elétrica e etc. (Acórdão 1607504, 07066462420218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Precedentes: Acórdão 1850879, 07107810820238070020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1844847, 07183960320238070003, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1822570, 07019180520238070007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/2/2024, publicado no DJE: 12/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, o vício oculto é aquele que não é constatável de plano, com facilidade, mas aparece ao longo do uso do produto, tornando-o impróprio. Nesse contexto, o defeito no sistema de arrefecimento pode ter sua origem no modo de conservação do veículo, ou mesmo de verificação do nível de água e outros componentes, não necessariamente um vício oculto. Entretanto, em razão da garantia pactuada com a vendedora, esta arcou com os custos do reparo, no curso da garantia, não sendo esta a questão a ser analisada.
9. No que toca ao tempo levado para sanar as avarias verificadas no motor do automóvel, é sabido que o conserto não se faz de imediato, sobretudo em razão da disponibilidade de peças e da mão de obra para realização do serviço. No caso, não houve excessiva demora no conserto do veículo apta a configurar indenização pelo aluguel de veículo por todo período, e por lucros cessantes, pois o automóvel foi reparado no prazo razoável de 23 (vinte e três) dias, posto que não houve a combinação de prazo para a devolução do veículo entre as partes, nos ditames do previsto no art. 18, §1o, do CDC. Destarte, o caso concreto não se confunde com acidente de trânsito entre particulares, quando se aplica o Código Civil. Precedente: Acórdão 1407946, 07089291720218070020, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1219052, 07239683720198070016, Relator(a): EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. No que toca ao aluguel de outro veículo para exercício de atividade de motorista de aplicativo, consta dos autos o contrato celebrado com a Localiza, apontando os recorridos que arcaram com a importância R$ 1.091,47 com a locação. Desse modo, considerando a inscrição do recorrido na plataforma da UBER em 31.10.2023 (ID 60719314), deve a parte recorrente pagar aos recorridos o valor por eles postulados referente ao aluguel do automóvel utilizado para transporte de passageiros.
11. Por fim, não há comprovação de que antes da inscrição do recorrido na UBER promovia transporte de passageiros utilizando a plataforma, razão pela qual não há elementos para apurar eventual prejuízo suportado no período por ele indicado, haja vista que o documento de ID 60719313 não traz nenhuma informação acerca do beneficiário dos recursos.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para limitar a condenação da recorrente ao valor de R$ 1.091,47, corrigido monetariamente a partir do efetivo desembolso, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no. 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.